Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
I – A Administração Pública possui o prazo de cinco anos para concluir o procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial – TCE, para fiscalização interna dos contratos celebrados, sob pena de prescrição da pretensão punitiva. Entendimento do eg. STF no RE 636.886.
II – A notificação dos investigados no procedimento de Tomada de Contas Especial é causa de interrupção do prazo prescricional, que volta a correr regularmente.
III – Afasta-se a prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo de cinco anos entre a data de notificação dos investigados no procedimento de Tomada de Contas Especial e a data de sua conclusão.
IV – Apelação parcialmente provida.